Tribunal: TJES
Processo: 5017664-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017664-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURYENE XAVIER DE FREITAS
RECORRIDO: CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017664-39.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
MAURYENE XAVIER DE FREITAS.

RECORRIDO
:
ENSINO E SOLUÇÕES DIDÁTICAS EIRELI
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BLOQUEIO DE ACESSO A PORTAL ACADÊMICO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE NÃO ACOBERTADO POR ACORDO PARCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a parte autora alega ser aluna finalista de curso técnico e que, em 22/03/2025, realizou o pagamento de R$2.013,00 via PIX para quitação de débitos. Sustenta que, apesar do pagamento, permanece impedida de acessar o portal acadêmico, realizar provas e obter documentos para registro profissional, pleiteando a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo falha no dever de informação e indução ao erro pelo sistema da ré, que não teria permitido a inclusão de todos os títulos no acordo. Sustenta a ocorrência de adimplemento substancial e a abusividade do bloqueio pedagógico, requerendo a reforma total do julgado.

4. O recurso não merece provimento. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao autor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). No caso em tela, a própria recorrente admite a existência de "títulos antigos" que não foram incluídos na transação de março/2025. A alegação de que o sistema ocultou débitos não prospera, uma vez que a transparência sobre a existência de dívidas pretéritas é inerente à vida acadêmica da aluna, não podendo esta alegar desconhecimento de parcelas de renegociações anteriores por ela mesma firmadas e inadimplidas. A manutenção do bloqueio de acesso por inadimplência, embora encontre limites na proibição de sanções pedagógicas abusivas durante o período letivo (Lei 9.870/99), não impede a instituição de recusar a renovação de matrícula ou o acesso a novas etapas caso existam débitos de períodos findos não quitados. Restou comprovado que o valor pago (R$2.013,00) foi insuficiente para a quitação integral da dívida. Assim, não há que se falar em conduta ilícita da ré, mas em exercício regular de direito ante a mora da consumidora. Inexistindo ato ilícito ou falha no serviço, não há suporte para a declaração de inexistência de débito ou para a condenação em danos morais, mantendo-se a sentença de improcedência.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)